Tribunal: TJMT
Processo: 1027065-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027065-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 048.244.691-98 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

PLANO

DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA
–

INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
–

RECOMENDAÇÃO MÉDICA
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
/15
PRESENTES
–

RECURSO
PROVIDO.

1.

A prestação de tratamento médico deve ser coberta pelo plano de saúde, posto que constada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2.

A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027065-33.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (no 1038906-96.2024.8.11.004)
proposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a medida de urgência almejada, em razão de não existir evidências científicas quanto à eficácia do tratamento vindicado, conforme ID 241467159.

A parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser reformada a decisão recorrida, pois não analisou com a devida cautela as provas acostadas nos autos da gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade urgente do atendimento ao pedido de 30 sessões de estimulação magnética
transcraniana
.

Aduz que o Magistrado de primeiro grau entendeu que o tratamento

não tem eficácia com comprovação científica, o que não é verdade, sendo que existem

diversos estudos reconhecendo o tratamento como eficaz, de acordo com a recomendação do

Conselho Federal de Medicina no site
https://portal.cfm.org.br/noticias/alucinacoesauditivas-e-depressoes
, consoante
a Resolução no 1.986/12 do Conselho Federal de

Medicina diz:

“RESOLUÇÃO CFM 1.986/12

Reconhecer a Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT)

superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na

prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar,

alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Art. 1o Reconhecer a Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT)

superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional,

com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas

esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.”

Assevera que, no caso em tela
,
restam evidentes os pressupostos

preenchidos, se existe perigo de dano, há indireto risco ao resultado útil do processo,

porquanto, ocorrendo o dano, estará inevitavelmente comprometido o resultado que se busca

com o processo, no caso o tratamento para o restabelecimento mental da agravante.

Defende, ainda, que acostou todos os meios de prova para comprovar o mínimo exigido (diversos laudos de diferentes profissionais), sendo plenamente válidos e que merecem apreciação para
concessão da tutela requerida, assim faz-se necessário que os nobres julgadores se atentem para as provas apresentadas.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência postulada, ao efeito de determinar que plano de saúde oferecido pela agravada forneça o tratamento de estimulação magnética
transcraniana
necessitado pela agravante nas quantidades de sessões que seu médico determinar, que caso não ocorra poderá sofrer danos irreparáveis e/ou de difícil reparação.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
242006155
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
246135694)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027065-33.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BARBARA ESTEVAM FERREIRA SANTANA

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isto porque,
o objeto des
te recurso
envolve
a possibilidade
da autorização que a parte agravada custeie o tratamento
de Estimulação Magnética
Transcraniana
recomendado a paciente
/agravante
pelo médico que a acompanha
.

Verifica-se que
,

evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do contrato de ID 170025318 dos autos principais, o qual, a princípio, não exclui expressamente o tratamento com Estimulação Magnética
Transcraniana
, indicado pelos especialistas.

Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravante que apresenta quadro de
“transtorno afetivo bipolar

(CID F31), chegando a relatar episódios com ideação suicida.”
- ID 241467165.

A agravada defende que o tratamento denominado “Estimulação Magnética
Transcraniana
” não consta no rol da ANS e que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo
.

Ocorre que
,
com a
alteração da Lei no 9.656/96 promovida pela Lei no 14.454/2022 possibilitou a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos, conforme segue:

“
Art. 10.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão
de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022
)”

Assim, dos autos se extrai que o procedimento se encontra aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano de 2012 (Resolução no 1.986/2012) para reconhecer a técnica como método
científico
válido com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Ademais, o tratamento fora indicado pelo especialista que acompanha a
agravante
, o qual ressalta que esta é refratária aos tratamentos tradicionais com medicamentos, com indicação para o procedimento ora pleiteado.

Acerca da matéria, a jurisprudência é assente quanto à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde da ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA à pacientes em tratamento de distúrbios psiquiátricos, tais como transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e depressão, caso da
agravante
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha
decidido recentemente no
EREsp
. 1886929/SP e no
EREsp
. 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se incluem a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS. Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004892-15.2024.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

No julgamento do
EREsp
no 1.886.929/SP, que versa sobre o caso de um paciente acometido por Esquizofrenia Paranoide e Quadro Depressivo Severo, a colenda Corte do STJ se posicionou a favor da obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento pretendido
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
determinar
que a
parte agravada
proceda à autorização/custeio do procedimento de Estimulação Magnética
Transcraniana
, conforme prescrição médica
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024